Tribunal: TJBA
Processo: 8085508-56.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085508-56.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, JULIANA MOTA PIRES FERREIRA

APELADO: GENESIO CONCEICAO

Advogado(s)
:
DAVI DA SILVA BOMFIM

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADA.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela ré contra sentença que declarou inexistente a dívida do autor, determinou a retirada do nome dos cadastros de inadimplentes e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor atribuído à causa está correto; e (ii) saber se houve efetiva contratação de serviços de telefonia que justificasse a negativação do nome do autor e se é devida indenização por danos morais em caso de inexistência de relação jurídica subjacente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de incorreção do valor da causa não prospera, pois, nos termos do art. 292, V, do CPC, o valor da causa na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, corresponde ao valor pretendido. No caso, o valor de R$ 52.250,00, atribuído à causa, corresponde à indenização pleiteada.

4.
A apelante apresentou documentos que comprovam a existência da relação jurídica, consubstanciada em contas/faturas pagas e não pagas, além de telas de sistemas que demonstram a fruição do serviço de 29/12/2012 a 23/02/2016, com contratação de serviços, migração entre planos de serviços e histórico de pagamentos.

5. A correspondência do endereço das faturas com a agência bancária onde o autor recebe benefício previdenciário reforça a existência do relacionamento pretérito.

6.
A prestação de serviços de telefonia, por vezes, não se concretiza por meio de assinatura de instrumento contratual físico, mas é aperfeiçoada pela solicitação verbal do usuário, que passa a utilizar do produto e a receber faturas respectivas de consumo em seu endereço residencial.

7.
Em razão da evolução tecnológica dos tempos atuais, seria um contrassenso exigir dos prestadores de serviços a existência de instrumentos físicos assinados, restando plenamente possível a ocorrência de contratações por via telefônica e através de aplicativos ou sites diversos.

8.
Comprovada a relação jurídica subjacente, torna-se incabível a alegação genérica de desconhecimento do débito. Incumbiria ao autor comprovar documentalmente a quitação das faturas, uma vez que a prova do não pagamento constitui prova negativa, impossível de ser realizada pela parte contrária.

9.
Comprovada a validade da contratação e o inadimplemento do autor, devida se mostra a negativação, por ser uma prerrogativa do credor tal procedimento, não se podendo imputar conduta ilegal ou ilícita à parte ré, uma vez que agiu em exercício regular de um direito.

IV. DISPOSITIVO

10. Preliminar rejeitada.
Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, V, e 373, II; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 359; TJSP, APC nº 1003548-15.2020.8.26.0196, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 03.05.2021; TJBA, APC nº 0516162-34.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 30.11.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8085508-56.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante TELEFÔNICA BRASIL S.A. e como apelada GENÉSIO CONCEIÇÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

rejeitar a preliminar
e
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.